Tribunal: TJSP
Processo: 1501111-18.2019.8.26.0603
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Sérgio Ribas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico de drogas – Defesa pleiteia a absolvição por ausência ou insuficiência probatória. Em caráter subsidiário pugna pela desclassificação para a conduta tipificada no art. 28 da Lei de Tóxicos – Impossibilidade – Provas hábeis a ensejar a condenação do réu nos termos em que proferida, evidenciado o intuito de mercancia – Ausência de reclamo recursal relacionado com a

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico de drogas – Defesa pleiteia a absolvição por ausência ou insuficiência probatória. Em caráter subsidiário pugna pela desclassificação para a conduta tipificada no art. 28 da Lei de Tóxicos – Impossibilidade – Provas hábeis a ensejar a condenação do réu nos termos em que proferida, evidenciado o intuito de mercancia – Ausência de reclamo recursal relacionado com a sanção penal aplicada - Mantida a r. sentença - Negado provimento ao apelo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279432
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501111-18.2019.8.26.0603, da Comarca de Araçatuba, em que é apelante JANDERSON
NUNES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NEGARAM
PROVIMENTO ao recurso, para que seja mantida a r. decisão recorrida, por seus
próprios e jurídicos fundamentos. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente), MARCO ANTÔNIO COGAN E MAURICIO VALALA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
SÉRGIO RIBAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501111-18.2019.8.26.0603 -Voto no 40.771
2
Apelação Criminal no 1501111-18.2019.8.26.0603
Apelante: Janderson Nunes
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Araçatuba
Voto no 40.771
APELAÇÃO CRIMINAL Tráfico de drogas Defesa pleiteia a
absolvição por ausência ou insuficiência probatória. Em caráter
subsidiário pugna pela desclassificação para a conduta tipificada
no art. 28 da Lei de Tóxicos Impossibilidade Provas hábeis a
ensejar a condenação do réu nos termos em que proferida,
evidenciado o intuito de mercancia
Ausência de reclamo
recursal relacionado com a sanção penal aplicada - Mantida a r.
sentença - Negado provimento ao apelo.
Vistos.
Trata-se de apelação criminal interposta
pela Defesa de Janderson Nunes, contra a r. sentença de fls. 168/171, cujo
relatório se adota, acrescentando-se que, ao julgar procedente a ação penal,
condenou o réu à pena de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de
reclusão, em regime inicial fechado, além de 680 (seiscentos e oitenta) dias-
multa, no piso legal, por infração ao artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.
Vedado o apelo em liberdade.
Inconformada, recorre a I. Defesa, com
razões de apelação a fls. 177/181, nas quais requer a absolvição por ausência
ou insuficiência probatória. E, em caráter subsidiário, a desclassificação para
a conduta tipificada no art. 28 da Lei de Tóxicos.

Recurso
regularmente
processado
e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501111-18.2019.8.26.0603 -Voto no 40.771
3
contrariado (fls. 188/195), manifestando-se a D. Procuradoria Geral de
Justiça, às fls. 213/126, pelo não provimento do recurso interposto.
É o relatório.
Consta da denúncia que, no dia 11 de
julho de 2019, por volta das 19h00, nas imediações do numeral 198 da Rua
Porto Alegre, Vila Aeronáutica, na Cidade de Araçatuba, sem autorização ou
em desacordo com determinação legal ou regulamentar, o denunciado trazia
consigo e guardava, para traficar, seis gramas e trinta e oito decigramas
(06,38g) de Benzoilmetilecgonina, distribuídos em vinte (20) pedras de crack,
substância entorpecente determinante de depende5ncia física e psíquica,
conforme laudo de exame químico toxicológico de fls. 79/81.
Infere-se dos autos que, naquele dia,
policiais militares efetuavam rotineiro patrulhamento pelo mencionado local,
conhecido ponto de venda de entorpecente, quando, nas imediações do
apontado numeral, avistaram o denunciado em atitude suspeita, trazendo um
pote branco nas mãos.
Ao
perceber
a
aproximação
dos
milicianos, o indiciado dispensou aquele pote ao solo, sendo abordado logo
em seguida.
Submetido a pessoal revista, no bolso da
bermuda de Janderson Nunes, os policiais militares apreenderam duas (02)
pedras de crack, além da quantia de trinta e três reais (R$ 33,00) em espécie.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501111-18.2019.8.26.0603 -Voto no 40.771
4
Ato contínuo, no interior daquele pote
branco, dispensado momentos antes da abordagem, os milicianos
encontraram outras dezoito (18) pedras de crack, idênticas àquelas
apreendidas em poder do denunciado.
O indiciado confessou, aos policiais
militares, a traficância de todo aquele entorpecente, acrescentando já, ter sido
preso, anteriormente, pelo tráfico daquele mesmo psicotrópico.
Estes são os fatos.
A
materialidade
delitiva
resulta
devidamente estampada nos autos, tanto é verdade que não houve insurgência
recursal a seu respeito, estando, pois, incontroversa nos autos.
Cumpre consignar a ausência de reclamo a
respeito do conteúdo da prova oral transcrita na r. sentença, na qual consta
que os elementos de prova são firmes e congruentes no embasamento do
édito condenatório.
A autoria, por seu turno, remanesceu
devidamente comprovada nos autos, não se constatando qualquer mácula na
prova acusatória.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501111-18.2019.8.26.0603 -Voto no 40.771
5
O réu, na fase inquisitiva, manteve-se
silente (fls. 04).
Vale anotar que, nos termos do art. 198 do
Código de Processo Penal, o silêncio do acusado não importará em confissão,
mas poderá constituir elemento para a formação do convencimento do juiz.
Aliás, mesmo se tratando de direito
constitucional, causa desconforto o silêncio na fase policial, porquanto não é
este o procedimento daquele que se vê inocentemente acusado de uma
infração que afirma não ter cometido.
Ouvido em juízo, sob o pálio do
contraditório, negou a acusação que lhe foi disparada na denúncia, a pretexto
de que os itens arrecadados não seriam de sua propriedade (mídia digital).
Ora, a versão exculpatória apresentada
pelo réu é deveras inverossímil, restando isolada diante das demais provas
reunidas aos autos. Na verdade, sua negativa cai por terra diante do restante
das provas amealhadas em seu desfavor.
As testemunhas policiais ouvidas em
juízo, a saber, Guilherme Minari e Diego Costa, por sua vez, são firmes e
uníssonas em atribuir a ora apelante a autoria do crime em comento, sendo
que seus depoimentos, a despeito do alegado pela defesa, apresentam-se em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501111-18.2019.8.26.0603 -Voto no 40.771
6
total conformidade com o quanto descrito pela exordial acusatória.
Os agentes públicos narraram que estavam
em patrulhamento na região da ocorrência, conhecida como ponto de
traficância. E visualizaram o acusado em atitude suspeita haja vista que, ao
visualizá-los, dispensou um pote ao chão, motivando a abordagem. Em
revista pessoal, com ele, localizaram duas pedras de crack, além de importe
monetário em notas trocadas e, dentro do pote jogado ao solo, mais itens
proscritos de idêntica natureza, tendo ele assumido informalmente o comércio
deletério (depoimentos audiovisuais).
Vale dizer que as declarações judiciais dos
agentes policiais, acima ilustradas, apontam para o mesmo sentido daquelas
oferecidas por eles anteriormente, em fase extrajudicial, no calor dos
acontecimentos.
Consigno não vislumbrar qualquer indício
de que as testemunhas policiais ouvidas tivessem interesse em acusar
caluniosamente o réu e não há nos autos elementos que indiquem perseguição
policial, valendo lembrar, a propósito, que os policiais, funcionários públicos
que são, gozam de fé pública e seus depoimentos devem ser aceitos como
verdadeiros, máxime quando encontram eco nos demais elementos trazidos
para o bojo do processo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501111-18.2019.8.26.0603 -Voto no 40.771
7
Nesse sentido, é a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça:
“PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE
INSTRUMENTO. (...) É assente nesta Corte
o entendimento de que são válidos os
depoimentos
dos
policiais
em
juízo,
mormente quando submetidos ao necessário
contraditório e corroborados pela demais
provas colhidas e pelas circunstâncias em
que ocorreu o delito” (AgRg no Agravo de
Instrumento no 1.158.921/SP Rel. Min.
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA 6a
Turma, j. 15.5.2011, DJe 1.6.2011).
E ainda:
“Os policiais não se encontram legalmente
impedidos de depor sobre atos de ofício nos
processos de cuja fase investigatória tenham
participado, no exercício de suas funções,
revestindo-se
tais
depoimentos
de
inquestionável
eficácia
probatória,
sobretudo quando prestados em juízo, sob a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501111-18.2019.8.26.0603 -Voto no 40.771
8
garantia do contraditório. Precedentes”
(STJ Rel. Ministra Laurita Vaz 5a Turma
HC no 223086/SP DJe 02/12/2013).
Outrossim, é dever daquele que apela, se tem
versão exculpante, apontar-lhe todos os dados, de modo a convencer da
ausência de responsabilidade, ônus que lhe compete a teor do que dispõe o
art. 156 do Código de Processo Penal.
Irrelevante o fato de outras testemunhas não
terem sido inquiridas, porquanto, se existissem e se poderiam prestar
declarações que afastassem a responsabilidade do acusado, caberia a ele
arrolá-las, o que lhe foi permitido fazer livremente, porém, não atuou neste
aspecto.
E, neste contexto, ausentes as denominadas
contraprovas, ou seja, aquelas trazidas pela defesa para demonstrar o oposto
do alegado pela acusação.
Ao que se observa, o conjunto probatório
coligido, sob o crivo do contraditório, é suficiente para incriminar o
sentenciado, mormente porque robustecido por informes do inquérito policial
e da instrução criminal, constituindo, pois, firmes elementos para
convencimento do Juízo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501111-18.2019.8.26.0603 -Voto no 40.771
9
Importa destacar também, que, por um
lado, a alegação de ser usuário de drogas certamente não impede a prática do
crime em apreço, cediço que não raro os usuários se valem da mercancia
ilícita justamente para sustentar o próprio vício e, por outro, desnecessária a
prova de efetivos atos de comércio por parte do réu, haja vista que o mero
fato de trazer consigo, armazenar ou ter em depósito entorpecentes, para tal
finalidade, é suficiente à incidência do tipo penal em comento, destacando-se
que o réu não comprovou situação financeira apta a lhe permitir a aquisição
daquela quantidade de drogas com dinheiro de boa origem.
Ora,
surpreendido
o
increpado
em
flagrante delito, trazendo consigo relevante quantidade de entorpecente,
individualmente embalados, prontos para venda, em ponto de traficância,
além de portar importância em dinheiro, cuja proveniência lícita não restou
formalmente atestada nos autos, evidente que sua conduta se subsome ao tipo
penal previsto no art. 33, caput, da Lei de drogas, não havendo que se cogitar
a absolvição ou mesmo a desclassificação do delito.
A condenação proferida era mesmo
medida de rigor.
Por derradeiro, registro que não há
insurgência recursal em relação aos critérios adotados na origem para
dosagem da reprimenda e eleição do regime penitenciário para início da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501111-18.2019.8.26.0603 -Voto no 40.771
10
execução, temas que remanescem incontroversos também diante da ausência
de apelo ministerial.
É caso, pois, da mantença da r. sentença
ora combatida, nos moldes em que lançada, pelos seus próprios fundamentos
fáticos e jurídicos.
Via
de
consequência,
NEGO
PROVIMENTO ao recurso, para que seja mantida a r. decisão recorrida, por
seus próprios e jurídicos fundamentos.
SÉRGIO RIBAS

Relator